Tribunal: TJMT
Processo: 1010223-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010223-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (AGRAVANTE), WILTON CLEY CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 057.514.255-37 (AGRAVADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL “ZERO QUILÔMETRO” – DEFEITO NÃO SOLUCIONADO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– CARRO RESERVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO INDEFERIDO – NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS ART. 1.019, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo/ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Em que pese a empresa Agravante sustente a inexistência do defeito apontado pelo Recorrido, qual seja, odor de combustível no ar-condicionado, a parte não trouxe provas robustas que deixem entrever a ausência do defeito arguido pelo consumidor ou, a sua devida reparação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ZAHER & CIA LTDA
em virtude da decisão que indeferiu a liminar recursal (ID. 44820957).

Em suas razões, a Agravante defende que o alegado defeito no veículo do Agravado (forte odor de gasolina) é de impossível constatação.

Aduz que em meados de Novembro/2019 foram realizadas várias tentativas para encontrar o problema, contudo, em nenhuma delas foi identificado.

Ressalta que em 13/03/2020 o automóvel do Agravado

deu entrada na oficina da Agravante para realizar a primeira revisão sem qualquer reclamo do proprietário acerca do defeito em questão, permitindo concluir que o vício já não mais existia.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão inicial e, de conseguinte, deferir o pedido de efeito suspensivo formulado no Instrumental.

Sem contrarrazões, em que pese o Recorrido ter sido devidamente intimado (ID. 52776484).

Eis o relatório.

Cuiabá,
03
de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ZAHER & CIA LTDA
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
n.o 1000635-69.2020.811.0037, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por WILTON CLEY CAETANO DO NASCIMENTO, e determinou que a empresa Recorrente faça a substituição do veículo identificado na Inicial, inclusive com a disponibilização de automóvel reserva que preserve tais qualidades, no prazo de 5 (cinco) dias.

Nas razões recursais, a empresa Agravante alegou que o automóvel já vem sendo utilizado pelo Recorrido há aproximadamente 2 (dois) anos e que não há provas acerca do suposto defeito (forte odor de gasolina).

Asseverou que “somente o Agravado sente tal odor”, sendo que várias outras pessoas conduziram o veículo e nada sentiram.

Frisou ser necessária a perícia técnica para comprovar a existência, ou não, do “odor de gasolina” alegado no Juízo singular.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo/ativo.

A liminar recursal foi indeferida por esta Relatora, sob os seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, à luz do art. 18, § 1.o do CDC, constatado o vício, cabe ao fornecedor saná-lo, no prazo máximo de trinta dias; transcorrido o período sem uma solução definitiva e satisfatória, nascem para o consumidor três opções: substituir o produto por outro da mesma espécie, receber de volta o que pagou ou obter abatimento proporcional do preço.

In casu, colhe-se da Nota Fiscal de ID. 28937926 (ação de origem) que a Agravante vendeu ao Agravado, em 11/03/2019, o veículo modelo Prisma 1.4 LT, “zero quilômetro”, cor Branca, pelo valor de R$ 60.640,00 (sessenta mil, seiscentos e quarenta reais).

A Recorrente alega a inexistência do defeito arguido pelo Agravado. No entanto, dos Orçamentos anexados nos IDs. 28937931 (ação de origem) observa-se que o automóvel, mesmo tendo sido deixado na Concessionária Agravante para reparos por 7 (sete) vezes, no período de Agosto a Dezembro/2019, sob a reclamação de que há “cheiro de combustível no ar condicionado”, não foi consertado pela empresa.

Dessume-se, assim, que não encontra amparo as alegações da Agravante de modo que, nesse momento de cognição sumária, as provas colacionadas vão de encontro à tese que defende.

Com efeito, ausente a plausibilidade do direito invocado, vez que não trouxe provas acerca do saneamento do vício no automóvel do Agravado, ou a inexistência deste, o que lhe impõe o dever de substituí-lo por outro bem da mesma espécie até o deslinde final da causa.

Ademais, não se sustenta o argumento de periculum in mora arguido pela Recorrente, ou seja, “eventual multa por descumprimento” pois, em que pese não terem sido fixadas astreintes, anote-se que a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe os arts. 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, a multa somente será arbitrada na hipótese de resistência da Agravante em atender o comando judicial.

Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Inconformada, a Agravante
ZAHER & CIA LTDA
interpôs este Agravo Interno, sob o argumento de que o defeito no veículo do Agravado é de impossível constatação.

Aduz que em meados de Novembro/2019 foram realizadas várias tentativas para encontrar o problema, contudo, em nenhuma delas foi identificado o suposto odor de combustível no ar-condicionado.

Ressalta que em 13/03/2020 o automóvel do Agravado deu entrada na oficina da Agravante para realizar a primeira revisão sem qualquer reclamo do proprietário acerca do vício, sendo factível concluir que o vício já não mais existe.

Assim, requer a reforma da decisão unipessoal.

Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Na hipótese, com a interposição do Instrumental a empresa Agravante pretendida suspender os efeitos da decisão singular que determinou a entrega de carro reserva ao Recorrido, a fim de que houvesse o prosseguimento da demanda com a realização de perícia técnica no veículo PRISMA 1.4 LT, Ano/Modelo 2018/2019, cor branco summit, Chassi 9BGKS69V0KG280902.

A controvérsia gira em torno da existência, ou não, do defeito no automóvel pois, enquanto o Autor/Agravado afirma estar exalando forte odor de gasolina pelo ar-condicionado, a Agravante defende que o vício não foi constatado.

No entanto, sem olvidar a fase de cognição sumária em que se encontra o recurso de agravo de instrumento e, também, a ação de origem, extrai-se da Nota Fiscal de ID. 28937926 (ação principal) que o bem foi comercializado ao Recorrido em Março/2019 e, em Agosto/2019, ou seja, cinco meses após, foi entregue na empresa para averiguação de odor de combustível que estava saindo pelo ar condicionado.

Denota-se, ainda, que durante o período de Agosto a Dezembro/2019 o veículo foi deixado com a Agravante por 7 (sete) vezes para a solução do imbróglio; todavia, sem êxito.

Não se pode desprezar, sob esse enfoque, a regra estabelecida no art. 18, § 1.o do CDC no sentido de que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; III) o abatimento proporcional do preço.

Assim, em que pesem às ilações da Agravante, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pois não demonstrada, de forma segura e inconteste, a ausência do defeito arguido pelo consumidor ou, a sua reparação.

Vale consignar, ademais, que é insatisfatória a afirmação da Agravante no sentido que o defeito possa ter desaparecido tão somente pelo fato de que o Agravado não o mencionou ao deixar o veículo para a 1.a revisão pois, repito, não há provas nos autos que demonstrem a solução do problema apontado pelo consumidor desde Agosto/2019.

Dessume-se, pois, que a Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada, limitando-se a repisar a tese do Instrumental.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
.(TJMT. Agravo Interno n.o 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento. Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. “A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp no 836823/PR)
. (TJMT. Agravo Interno n.o 1013705-07.2019.8.11.0000. Relator Des.a Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. , Publicado em 16/03/2020).

Assim, tendo em vista a ausência dos requisitos elencados no art. 1.019, inciso I, do CPC, deve permanecer intacta a decisão hostilizada.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume o
decisum
unipessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020